Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702539-18.2025.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO SUSCITADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião em face do Juízo do 2o Juizado Especial Cível De Brasília. Intimado a prestar informações, o juízo suscitado reconheceu erro na decisão que declinou da competência, reconhecendo e acolhendo a competência para tramitação do processo no 0782667-11.2025.8.07.0016, que originou o presente conflito (ID 76482740). A situação evidencia perda superveniente do objeto, não subsistindo conflito negativo de competência. Pelo exposto, reputo prejudicado o conflito de competência em exame, com fulcro no art. 11, I do RITRJE c/c art. 932, III do CPC. Comunique-se ao processo de origem o teor da presente decisão. Após, dê-se baixa. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora